Tribunal: TJMT
Processo: 1035108-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
. DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO PARCELADO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por recuperando contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1035108-56.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL]

RELATOR:
DES. MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), RAFAEL JOSE ROSVAILER - CPF: 301.815.898-93 (AGRAVANTE), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO),
Juizo
da 4 Vara
Civel
da Comarca de
Rondonopolis
(AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E POR MAIORIA ESTABELECEU O VALOR DOS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 2.3% DO VALOR DA AÇÃO RECUPERACIONAL, INDEFERINDO TAMBÉM POR MAIORIA O PEDIDO DE INVESTIGAÇÃO DISCIPLINAR FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. TERMO INICIAL PARA PAGAMENTO PARCELADO. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO FUNCIONAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por recuperando contra decisão que fixou os honorários do administrador judicial no percentual de 3,5% do passivo concursal, a serem pagos em 36 parcelas mensais, com início a partir da assinatura do termo de compromisso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a redução do percentual dos honorários do administrador judicial, em razão da realidade econômica do caso concreto e considerando manifestação expressa do agravante nos autos de origem, bem como se o termo inicial das parcelas deve ser ajustado para a data da publicação do acórdão. Também se discute a pertinência do encaminhamento do feito à Corregedoria, conforme pedido suscitado pelo Ministério Público Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão recorrida determinou o início do pagamento dos honorários do administrador judicial, a partir da assinatura do termo de compromisso, datado de 21/03/2024. Considerando que já transcorreram aproximadamente 13 meses, essa exigência resultaria em acúmulo de parcelas vencidas.

4. O termo inicial de pagamento das 36 parcelas deve ser fixado a partir da data da publicação do acórdão, evitando-se exigência retroativa desproporcional que destoaria da exegese teleológica do art. 4º da Recomendação n.º 141/2023 do CNJ.

5. Quanto ao percentual para a fixação dos honorários do administrador judicial, embora o art. 24, §5º, da Lei n.º 11.101/2005 autorize redução a 2% para microempresas e produtores em causas com valor de até R$ 4.800.000,00, o valor da causa no presente feito é superior a R$ 102 milhões, o que afasta a aplicação literal do limite.

6. Desse modo, no caso em exame, a redução dos honorários do administrador judicial, conforme ora se pretende, somente seria admissível, com fundamento no art. 70-A da Lei n.º 11.101/2005, sob uma perspectiva principiológica, resultando em interpretação extensiva à luz dos princípios da função social da empresa (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005) e dos princípios gerais da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º do Código de Processo Civil).

7. Ainda assim, a redução para 2,3% mostra-se mais legítima diante da expressa manifestação do agravante nesse sentido, nos autos de origem, e encontra amparo no princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC), vedado o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

8. Por fim, afasta-se o encaminhamento do feito à Corregedoria, por inexistirem indícios mínimos de infração disciplinar do magistrado. Isso porque, a decisão de primeiro grau baseou-se em interpretação da legislação e da Recomendação CNJ n.º 141/2023, compatível com a independência judicial (art. 41 da LOMAN) e observou o limite de 5% para a fixação dos honorários do administrador judicial.

9.
IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“Quando houver manifestação expressa do recuperando nesse sentido, é admissível a fixação dos honorários do administrador judicial em percentual inferior ao limite de 5% previsto no art. 24, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, com fundamento no art. 70-A da referida lei, sob uma perspectiva principiológica, resultante de interpretação extensiva à luz dos princípios da função social da empresa (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005), da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º do Código de Processo Civil), conforme as circunstâncias do caso concreto, sendo legítima a fixação do termo inicial do pagamento parcelado a partir da publicação do acórdão, em consonância com a Recomendação CNJ n.º 141/2023.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.101/2005,
arts
. 24, §1º e §5º; 70-A e 48, § 3º; Código de Processo Civil,
arts
. 5º e 8º; Recomendação CNJ n.º 141/2023, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1010260-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023; CNJ - RD: 00019076820222000000, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
MARCIO VIDAL

(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rafael José
Rosvailer
– em Recuperação Judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do processo de Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003.

A decisão agravada, fixou os honorários do Administrador judicial em 3,5% do passivo do Recuperando e determinou o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de imediata extinção do feito.

O Agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de adimplemento imediato dos valores devidos, em razão de dificuldades financeiras derivadas de frustração da safra e fluxo de caixa limitado.

Esclareceu, ainda, que a decisão aqui agravada foi proferida após a decisão deste Relator no Agravo de Instrumento n. 1027953-02.2024.8.11.0000, que suspendeu um acordo firmado entre o Recuperando e o Administrador Judicial, em decorrência do qual o Agravante já havia pagado o montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) a título de honorários, o que demonstra, também, que a decisão aqui recorrida viola o devido processo legal, notadamente porque desconsiderou decisão anterior proferida por esta Corte Estadual.

Diante disso, pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para evitar a extinção da demanda, já que seria a consequência para o caso de não pagamento do importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), no prazo de 05 (cinco) dias.

Ainda, expôs em suas razões recursais que a decisão impugnada deve ser reformada, a fim de que os honorários fixados para o Administrador Judicial sejam reduzidos ao percentual de 1% a 2% do passivo, a serem pagos em parcelas compatíveis com sua capacidade financeira.

Diante dessas considerações, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo pleiteado foi concedido, nos termos da decisão de id. 257797678.

O Juízo de origem informou ciência da suspensão e a ausência de qualquer nova decisão proferida nos autos de origem capaz de interferir no processamento do recurso (id. 257904676).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra.
Elisamara

Sigles

Vodonós
Portela, opinou pelo provimento do recurso, para que os honorários do Administrador Judicial sejam ajustados ao percentual entre 1% e 2% do passivo, a serem pagos em parcelas compatíveis com o fluxo de caixa do recuperando.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR.
JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

O Ministério Público se pronunciou no sentido de redução de
1% (um por cento) ou 2% (dois por cento),
porém
faço uma p
onderação
.

N
a hipótese específica
, o acessório

se tornou
mais importante que o principal, que é a recuperação judicial da empresa.

Nesse sentido,
sugiro
o encaminhamento da
questão
à Corregedoria-Geral da Justiça, para
exam
e
.

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL

(RELATOR):

E
ncaminho o voto pelo provimento do
recurso,
para
ajustar o valor dos honorários do Administrador Judicial para
1,5%
do passivo do Recuperando, a ser pago em parcelas compatíveis com seu fluxo de caixa, nos termos da Recomendação n. 141/2023 do CNJ.

Nesse sentido,
indago
à douta advogada se dispensa a sustentação oral.

PALAVRAS PROFERIDAS

ADVOGADA RAFHALLI PIZELLI DA SILVA, OABSP 414241

Excelência, dispenso a sustentação oral, porém
p
ugno para que seja
acolhida a sugestão consignada no parecer
oral
do Ministério Público,
quanto à remessa à Corregedoria-Geral da Justiça, pois estamos enfrentando dificuldades com o Administrador Judicial
, nos autos de origem.

Inclusive, Administrador Judicial solicitou
a realização de uma audiência prévia junto
ao
Juízo de origem,
para que
fosse
m
solicitada
s
algumas
documentações
.

Então, denota-se que o profissional tem
embaraçado a recuperação judicial e, como bem observado
por Vossa Excelência
e colocado pelo Ministério Público, o soerguimento do recuperand
o não
é tratado como prioridade
,
mas sim a questão dos honorários
.

A matéria
foi objeto
de diversos agravos, que, inclusive, já foram julgados
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO
DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Peço a douta advogada que faça a sustentação oral,
a fim de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, uma vez que
,
ao analisar os
autos,
chamou-me a atenção um acordo entabulado num percentual um pouco maior
do que o percentual sugerido no voto do digno Relator
.

SUSENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA RAFHALLI PIZELLI DA SILVA, OABSP 414241

VOTO

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL

(RELATOR):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos do processo de Recuperação Judicial n. 1002075-66.2024.8.11.0003.

Extrai-se daqueles autos que a irresignação do Agravante diz respeito ao percentual de 3,5% fixado pelo Juízo Singular a título de honorários ao Administrador Judicial, bem como à determinação de pagamento imediato, visto que o Agravante já havia efetuado o pagamento de parte do valor, quando as partes firmaram um acordo, cuja validade foi suspensa pelo Relator do Agravo de Instrumento n. 1027953-02.2024.8.11.0000.

Após a comunicação daquela decisão de suspensão, o Juízo de 1º Grau proferiu outra decisão e, quanto aos honorários do Administrador Judicial, definiu o seguinte:

“Vistos e examinados.

Tem-se dos autos que o grupo recuperandointerpôs recurso de agravo de instrumento (Id. 171378181) em face da decisão que determinou a sua intimação para pagar os honorários do Administrador Judicial, nos termos do acordo que havia sido formalizado entre o Auxiliar do Juízo e o grupo recuperando.

O D. Desembargador Relator, Dr. Márcio Vidal, assentou que
“a remuneração do auxiliar do Juízo não é matéria disponível às partes, uma vez que a lei atribuiu a mencionada função ao juiz da Recuperação, tanto no que se refere ao seu valor como à forma de pagamento”.

Frente ao teor da v. decisão,
reformo a decisão anteriormente proferida e desconsidero os termos do entabulado entre as partes.

Para o regular prosseguimento da lide,
FIXO OS HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL EM 3,5% DO PASSIVO.

Reforço que o artigo 24 da Lei 11.101/2005 assim estabelece:

“Art. 24 - O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes”.

E, na sequência, o §1º do mencionado dispositivo legal estipula que
“em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá a 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial”.

Na presente hipótese, considerando o caso concreto, tenho que a fixação dos honorários em 3,5% sobre o valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial é medida que bem atende aos requisitos legais a serem observados quando do arbitramento da remuneração do administrador judicial, elencados no artigo de lei
supratranscrito
.

Consigno que, para se chegar a este patamar, além da capacidade de pagamento dos devedores, foi considerada a complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo administrador judicial e os custos necessários à manutenção de toda a estrutura envolvida, inclusive com assistência de perito contábil e todos os assistentes administrativos que irão ser necessários para a rigorosa fiscalização a ser exercida durante todo o processo de recuperação judicial.

Não é demais destacar queo profissional nomeado afirmou que possui estrutura multidisciplinar, com todos os auxiliares necessários para a condução do processo
recuperacional
e o bom desempenho do mister que lhe fora acometido, o que justifica ainda mais a fixação dos honorários no patamar em que arbitrados.

Sobre os critérios de fixação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INSOLVÊNCIA -
REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL - CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO
- INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 766 e 767, DO CPC. A remuneração do administrador judicial é devida por força de lei, devendo ser determinada, pelo juiz, de forma equilibrada e conforme os parâmetros estabelecidos no art. 766 do CPC, levando em consideração a importância dos bens, a presteza do trabalho profissional, o tempo de serviço, bem como as dificuldades no desempenho das atividades estabelecidas no art. 766 do CPC. (TJ-MG - AI: 10694020074936011
MG,
Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 08/04/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2014).

Ademais fixação da verba remuneratória deve levar em conta, ainda, os valores que vem sendo fixados nas recuperações judiciais que estão se processando; e o entendimento jurisprudencial concernente é no sentido de que não se revela excessivo o arbitramento em patamar que não supere o limite legal de 5%.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR
- EXCESSO NÃO DEMONSTRADO - HONORÁRIOS QUE NÃO COMPROMETEM O RESTABELECIMENTO DA EMPRESA - EXCLUSÃO DOS PROTESTOS E APONTAMENTOS RESTRITIVOS - CABIMENTO APENAS DEPOIS DA HOMOLOGAÇÃO DO PLANO - PRECEDENTES Fl. 5 de 10 PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 168925/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE RONDONÓPOLIS DO STJ - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.
Não há excesso na estipulação dos honorários do administrador judicial em 5% do passivo
(art. 24, § 1º, da Lei nº. 11.101/2005). (...).” (AI 163015/2014, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR – PRECLUSÃO PARCIAL DO OBJETO DO AGRAVO, EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS ACORDOS ENTABULADOS PELA MASSA FALIDA – ACOLHIMENTO – PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS PELO JUÍZO A QUO – OPOSIÇÃO DE NOVOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS PELA MESMA PARTE, COM O MESMO OBJETO, CONTRA A MESMA DECISÃO, AO INVÉS DE INTERPOR O RECURSO DE AGRAVO NO PRAZO LEGAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO, NESTE PONTO – MÉRITO – REDUÇÃO DOS
HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
– REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE E/OU ABUSIVIDADE –
VERBA HONORÁRIA ARBITRADA COM BASE NO ART. 24, § 1º, DA LEI Nº 11.101/2005
– RECURSO CONHECIDO EM PARTE, SENDO, NESTA, DESPROVIDO.
Não comprovada a abusividade e/ou ilegalidade da verba honorária do administrador judicial, arbitrada com fulcro no § 1º do art. 24 da Lei nº 11.101/2005 (índice de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência), a sua manutenção é a medida que se impõe.
” (AI 23966/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/06/2015, Publicado no DJE 19/06/2015).

[...]

Para arrematar, repiso, mais uma vez, que o administrador judicial bem esclareceu em sua manifestação quea sua atuação inclui a contratação de todos os profissionais que se fizerem necessários para o desenvolvimento do seu encargo; de modo que
os recuperandos não terão outras despesas com auxiliares
necessários à regular condução do feito.

Assim, ao se pensar nos honorários do administrador judicial, é preciso considerar que nesta verba estarão incluídos todos e quaisquer custos derivados do desempenho da função, inclusive
as referentes
aos atos legais e de contratação dos profissionais que serão necessários para lhe auxiliarem.

Acrescento que a responsabilidade de um administrador judicial durante o desempenho do seu cargo de fiscalizador das atividades dos recuperandos e auxiliar do Juízo no bom andamento do curso do processo de recuperação judicial é demasiadamente grande, o que impõe a fixação de uma remuneração digna e adequada para o bom e fiel desenvolvimento do seu trabalho.

Quanto à forma de pagamento dos honorários, rememoro que, como já consignado na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (Id. 142096881), o artigo 4º da RECOMENDAÇÃO N. 141, DE 10 DE JULHO DE 2023, DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) assenta que o valor da remuneração deverá ser pago à Administração Judicial em 36 parcelas mensais e sucessivas, até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso.

Conforme previsão do artigo 7º, as parcelas de pagamento dos honorários poderão ser pagas diretamente pelo recuperando ao Administrador Judicial - ficando o recuperando intimado a instaurar um incidente processual (para tramitar associado ao processo de recuperação judicial), onde comprove mensalmente o pagamento dos honorários, para controle judicial, garantia de transparência e para evitar burocracia cartorária de emissão de guias de levantamentos judiciais.

No mais, registro que o valor dos honorários inicialmente fixados poderá ser reavaliado, em caso de demonstração concreta de que o processo envolveu trabalho extraordinário e/ou duração não previstos no orçamento apresentado pelo Administrador Judicial – sem que seja ultrapassada a limitação de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial.[...]”. [Id. 171978637 dos autos de origem. Destaque do original].

Inconformado, o Recuperando agrava.

Pois bem.

Sabe-se que, para fins de remunerar o Administrador Judicial (AJ), a Lei Federal n. 11.101/205, em seu artigo 24, estabelece o percentual máximo de 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores na recuperação judicial, ou do valor da venda dos bens nos casos de falência, observada a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para desenvolvimento de atividades semelhantes. Veja-se:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º - Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento)
do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial
ou do valor de venda dos bens na falência.
(Negritei).

Nessa linha de entendimento, Fábio Ulhôa Coelho, em sua obra “Comentários à nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas”, especifica os critérios para a fixação da remuneração do Administrador Judicial, da seguinte forma:

“Variam, em parte, as regras sobre a remuneração do administrador, segundo se trate de falência ou recuperação judicial.

[...]

Recuperação judicial.
Na recuperação judicial, os parâmetros para o juiz fixar a remuneração do administrador judicial são os mesmos, havendo uma só especificidade a considerar.
Trata-se da inexistência de expressa previsão de parcelamento. Mas, destaco, o administrador judicial não pode ser remunerado mediante pagamento integral à vista também na recuperação judicial. Como previsto em outro preceito, parte da remuneração deve ser paga somente após a sentença de encerramento da recuperação judicial, mesmo assim condicionada à tempestiva prestação de contas e aprovação do relatório (LF, art. 63, I). O percentual de cada prestação do total devido ao administrador judicial, à falta de específica disciplina da lei, será fixado discricionariamente pelo juiz.” (COELHO, Fábio, Ulhoa. Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresas. 15. ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. P. 118). (Destaquei).

De maneira semelhante, disserta Marcelo
Sacramone
:

“Na recuperação judicial, a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial não é estipulada por lei e fica submetida ao juízo.
O art. 63, I, determina apenas que a sentença de encerramento da recuperação judicial determina o pagamento do saldo de honorários do administrador judicial, o que permite concluir que os valores poderão ser antecipados.

Uma forma de estimular o regular trabalho de fiscalização durante todo o procedimento, sem que o administrador judicial tenha que suportar todos os seus custos para um recebimento apenas ao final do processo, é a divisão da remuneração do administrador judicial em 30 parcelas mensais. O período é condizente com a soma do prazo de seis meses, referente ao período de suspensão das ações e normalmente o período esperado para aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial, com prazo de dois anos em que o cumprimento do plano de recuperação judicial será fiscalizado pelo administrador judicial.

A remuneração, outrossim, na recuperação judicial, deverá ser paga diretamente ao administrador judicial, sem que haja a necessidade de realização de depósitos judiciais pela recuperanda.” (SACRAMONE, Marcelo Barbosa. Comentários à Lei de Recuperação Judicial de Empresas e Falência. 2ª Ed. São Paulo: Saraiva
Jur
, 2021. Pág. 177). (Negritei).

No caso em tela, constata-se que o percentual de 3,5% do passivo concursal, fixado pela decisão recorrida, ainda que dentro do limite legal, mostra-se excessivo diante da situação financeira do Agravante, especialmente considerando o fluxo de caixa reduzido em decorrência da quebra de safra, conforme demonstrado.

Ademais, ao comparar a situação aqui exposta com casos semelhantes já julgados, conclui-se que percentuais menores, entre 1% e 2%, têm sido adotados em processos de recuperação judicial de maior complexidade, conforme decisões colegiadas desta Corte Estadual. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR - APLICABILIDADE DO ARTIGO 24, § 5º DA LEI 11.101/2005 - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
NECESSIDADE DE REDUÇÃO - ARBITRAMENTO QUE DEVE ATENDER ÀS PECULIARIDADES DE CADA CASO
-
MICRO EMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE – LIMITE DE 2% (DOIS POR CENTO) – RECURSO PROVIDO. “
O valor dos honorários ao administrador judicial nomeado, deve ser fixado levando-se em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, devendo ser reduzido ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte.
Inteligência do art. 24, §§ 1º e 5º da LREF.” (N.U 1003873-08.2023 .8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023). (TJMT. RAI 10010043820248110000. Órgão Julgador: Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 16/04/2024. Publicação: 17/04/2024). Sem negrito no original.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESA DE PEQUENO PORTE – HONORÁRIOS DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – FIXADOS EM 5% DO VALOR DOS CRÉDITOS –
REDUÇÃO PARA 2,5% - DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A remuneração do administrador judicial deve levar em consideração o lapso temporal de sua atuação, a complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado, observados, ainda, a razoabilidade. A redução do percentual para 2,5% do montante dos créditos, considerada a duração estimada para a recuperação judicial, mostra compatível com a importância e o zelo necessário para o bom andamento do feito, sem ultrapassar a capacidade da recuperanda que se encontra em situação financeira fragilizada. (TJMT. RAI: 10065821620238110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 05/07/2023. Publicação: 06/07/2023). Sem negrito no original.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5º, DA LEI 11.101/2005 – OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE – PROTEÇÃO NORMATIVA EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme inteligência do
art
. 24, § 5º, da Lei n.º 11.101/2005, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de produtor rural, desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800 .000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme se verificou na espécie. De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE,
arts
. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela
lei.
” (TJMT. RAI: 10102603920238110000. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgamento: 20/09/2023. Publicação: 25/09/2023).

Consigna-se que o entendimento deste Tribunal encontra perfeita sintonia com aquele do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Confira:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
MICROEMPRESA
E EMPRESA DE PEQUENO PORTE. REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 24, § 5º, DA LEI N. 11.101/2005 INDEPENDENTEMENTE DA OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO, PREVISTOS NOS
ARTS.
70-72 DA LREF. A PROTEÇÃO NORMATIVA SE DÁ EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL ESCOLHIDO. 1. A remuneração do administrador judicial, valor e forma de pagamento, deverá ser fixada pelo magistrado, tendo-se como norte a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes, "em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência" ficando a remuneração "reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte" (LREF,
art
. 24, §§ 1º e 5º).

2. A regra de limitação remuneratória teve o escopo de proteger eminentemente a pessoa jurídica que se enquadra nos requisitos legais da microempresa e da empresa de pequeno porte, ante o objetivo visado pelo legislador de proporcionar-lhes um tratamento favorecido, conforme comando do texto constitucional.

3. A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE,
arts
. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.
4. Recurso especial não provido. (STJ. REsp: 1825555 MT 2019/0199176-1. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator.: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 04/05/2021. Publicação:
DJe
11/06/2021). Sem negrito no original.

Desta feita, entendo que a manutenção do percentual arbitrado pelo Juízo Singular é capaz de comprometer a preservação da empresa, objetivo primordial do processo de recuperação judicial, em violação ao princípio da função social da empresa, consagrado no artigo 47 da Lei nº 11.101/2005.

Verifica-se, além disso, que, conforme comprovado pelo Agravante, o Administrador Judicial já recebeu o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e, portanto, a determinação de pagamento de mais R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em 05 (cinco) dias, é capaz de colocar em risco sim a atividade empresarial do Recuperando.

Por fim, importante consignar que a Recomendação n. 141/2023 do Conselho Nacional de Justiça, os honorários podem ser pagos em até 36 (trinta e seis) vezes, em parcelas mensais compatíveis com o fluxo de caixa do Recuperando. Confira redação do art. 4º do mencionado documento:

Art. 4º Nos processos
recuperacionais
, recomenda-se que o pagamento dos honorários fixados pelo(a) Magistrado(a) seja preferencialmente feito em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, o que corresponde à duração máxima de um processo de recuperação judicial com prazo integral de fiscalização de cumprimento do plano.

Diante dessas circunstâncias, tenho que a solução mais adequada ao caso é o ajuste do valor da remuneração dos honorários do Administrador Judicial para
1,5%
, a ser pago em parcelas compatíveis com o fluxo de caixa do Recuperando.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Rafael José
Rosvailer
, a fim de ajustar o valor dos honorários do Administrador Judicial para
1,5%
do passivo do Recuperando, a ser pago em parcelas compatíveis com seu fluxo de caixa, nos termos da Recomendação n. 141/2023 do CNJ.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR.
DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
(1º VOGAL):

Peço vista dos autos, para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EXMO. SR. DR.
JOSÉ ANTÔNIO BORGES PEREIRA
(PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Requeiro a remessa dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça para a devida apuração dos fatos, notadamente no que concerne à questão do acordo.

Imagine-se um administrador judicial que se impõe à parte em recuperação judicial.

O recuperando, em seu desespero, é pressionado ao pagamento de determinado valor, sob a intimidação de enfrentar embaraços no andamento do processo.

Portanto, a conduta do juiz deve ser devidamente avaliada.

Reitero que a função do administrador judicial e seus ganhos se tornaram mais relevantes do que a recuperação judicial de uma empresa e sua função social.

Houve, portanto, uma completa inversão de valores, e tudo leva a crer que tal situação ocorreu com a anuência do juiz do caso.

Nesse sentido, o Ministério Público requer a remessa do caso à Corregedoria-Geral da Justiça, para que a conduta do magistrado seja devidamente analisada.

EXMO. SR. DES.
MARCIO VIDAL

(RELATOR):

Determino a digna Diretora da Secretaria da 5ª Câmara
que faça constar o pleito ministerial em ata, tendo em vista a impossibilidade de análise do
requerimento, face ao pedido de vista do 1º Vogal.

Contudo, desde já, defiro o pedido formulado pel
a Procuradoria de Justiça, postulado oralmente nesta sessão.

SESSÃO DE
09 DE MAIO
DE
202
5
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Rememoro que se trata de
Agravo de Instrumento,
interposto por
RAFAEL JOSÉ ROSVAILER – “EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL”
, contra decisão interlocutória (ID. 171978637) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Recuperação Judicial n.º 1002075-66.2024.8.11.0003 proposta pelo ora agravante, fixou os honorários do administrador judicial em 3,5% sobre o passivo concursal em 36 parcelas mensais e sucessivas, até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso.

O Exmo. Relator, Des. Márcio Vidal, em seu voto, entendeu, em síntese, que embora o percentual de 3,5% fixado a título de honorários do Administrador Judicial esteja dentro do limite legal estabelecido pelo art. 24, §1º, da Lei n.º 11.101/2005, mostra-se excessivo diante da situação financeira do agravante, especialmente em razão da alegada quebra de safra e fluxo de caixa comprometido.

Asseverou, ainda, que o montante de R$ 500.000,00 já havia sido adiantado ao Administrador Judicial em cumprimento de acordo posteriormente suspenso, sendo que nova exigência de pagamento imediato no valor de R$ 200.000,00 colocaria em risco a continuidade da atividade empresarial do recuperando.

Destacou, também, que o art. 4º da Recomendação n.º 141/2023 do CNJ orienta para que a remuneração seja paga preferencialmente em até 36 parcelas mensais e que a jurisprudência estadual e do Superior Tribunal de Justiça têm reconhecido a possibilidade de redução do percentual, sobretudo em casos de microempresas, produtores rurais e empresas de pequeno porte.

Com base nesses fundamentos, o eminente Relator votou pelo provimento do recurso, para reduzir os honorários ao patamar de 1,5% do passivo concursal, a serem pagos em parcelas mensais compatíveis com o fluxo de caixa do agravante.

Em sequência, para melhor apreciar as questões, especialmente porque, conforme asseverado na contraminuta (ID. 276497368, p. 06) apresentada pelo Administrador Judicial, o próprio agravante postulou perante o Juízo Singular para que o percentual fosse reduzido não para 1,5%, mas para 2,3% do passivo concursal, pedi vista dos autos.

Dos honorários do Administrador Judicial

Pois bem
. Inicialmente,
observa-se que a decisão ora impugnada
(ID. 171978637)
revogou a determinação anterior
(ID. 168451660), que havia fixado o pagamento dos honorários do Administrador Judicial no prazo de apenas cinco dias, sob pena de convolação da recuperação judicial em falência.

Em atenção ao
art. 4º da Recomendação n.º 141/2023 do Conselho Nacional de Justiça
, a nova decisão recorrida estabeleceu que o pagamento deverá ocorrer em
36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas
, até o quinto dia útil de cada mês, a partir da assinatura do termo de compromisso, mas sem a exigência de quitação imediata sob pena de falência.

Contudo, ao se estabelecer, na decisão objurgada, que as parcelas seriam devidas
a partir da assinatura do termo de compromisso
, cumpre observar que este foi firmado em
21 de março de 2024
, conforme consta no ID. 148174318 dos autos de origem.

Assim, considerando que já nos aproximamos da metade do ano de 2025, o agravante estaria, em tese, compelido ao pagamento do expressivo montante correspondente a
13 (treze) parcelas vencidas
em favor do Administrador Judicial — o que se mostra em dissonância com o disposto no citado art. 4º da Recomendação n.º 141/2023 do CNJ.

Nesse contexto, entendo que o termo inicial para o pagamento das 36 (trinta e seis)
parcelas
,
deverá
ser fixado
a partir da data de publicação do acórdão
que vier a ser proferido neste Agravo de Instrumento,
sendo tal ajuste, a meu ver, necessário à adequada composição do respeitável Voto
.

Por outro lado, no tocante ao produtor rural pessoa natural, observa-se que o
§ 5º do art. 24
, combinado com os
arts
. 70-A e 48, § 3º, todos da Lei n.º 11.101/2005
, prevê a possibilidade de redução do percentual de 5% dos honorários do Administrador Judicial para o limite de 2%, nos casos em que o valor da causa da recuperação judicial
não exceda a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais).

No caso em exame, contudo, verifica-se que
o valor da causa é de R$ 102.102.430,88
(cento e dois milhões, cento e dois mil, quatrocentos e trinta reais e oitenta e oito centavos), ou seja,
aproximadamente 2.027%
acima do limite previsto no art. 70-A da referida lei, o que afastaria a
aplicação formal
do teto de 2% previsto para casos de menor envergadura econômica. Veja-se:

Art. 24. O juiz fixará o valor e a forma de pagamento da remuneração do administrador judicial, observados a capacidade de pagamento do devedor, o grau de complexidade do trabalho e os valores praticados no mercado para o desempenho de atividades semelhantes.

§ 1º Em qualquer hipótese, o total pago ao administrador judicial não excederá 5% (cinco por cento) do valor devido aos credores submetidos à recuperação judicial ou do valor de venda dos bens na falência.

[...]

§ 5º A remuneração do administrador judicial
fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento)
, no caso de microempresas e de empresas de pequeno porte,
bem como na hipótese de que trata o art. 70-A desta Lei
. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

Art. 70-A.
O produtor rural de que trata o § 3º do art. 48
desta Lei poderá apresentar
plano especial de recuperação judicial
, nos termos desta Seção,
desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00
(quatro milhões e oitocentos mil reais). (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...]

Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

[...]

§3º Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de
exercício de atividade rural por pessoa física
é feito com base no Livro Caixa Digital do Produtor Rural (LCDPR), ou por meio de obrigação legal de registros contábeis que venha a substituir o LCDPR, e pela Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF) e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§4º Para efeito do disposto no § 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCDPR, admitir-se-á a entrega do livro-caixa utilizado para a elaboração da DIRPF. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

§5º Para os fins de atendimento ao disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)

[...] [grifo nosso]

Nesse sentido, destaca-se a ementa de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça, mencionada pelo eminente Relator em seu
v
oto:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL – INCIDÊNCIA DO ART. 24, §5º, DA LEI 11.101/2005
– OPÇÃO PELA ADOÇÃO DO PLANO ESPECIAL DE RECUPERAÇÃO – DESNECESSIDADE – PROTEÇÃO NORMATIVA EM RAZÃO DA PESSOA DO DEVEDOR E NÃO DO RITO PROCEDIMENTAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme inteligência do art.
24, §
5º, da Lei n.º 11.101/2005, a remuneração do administrador judicial fica reduzida ao limite de 2% (dois por cento), no caso de produtor rural,
desde que o valor da causa não exceda a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), conforme se verificou na espécie.

De acordo com a jurisprudência do c. STJ, “A remuneração do administrador judicial é categoria jurídica específica dotada de conteúdo normativo próprio e, por conseguinte, a eventual escolha do devedor pelo plano especial de recuperação judicial (LFRE,
arts
. 70-72), não pode ser tida como critério determinante a afastar a limitação de 2% imposta pela lei.”.

(TJMT, AI 1010260-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 25/09/2023) [grifo nosso]

Desse modo, no caso em exame, a redução dos honorários do administrador judicial para o patamar de 1,5% sobre o passivo concursal, conforme ora se pretende, destoa da regra legal e somente seria admissível, com fundamento no art. 70-A da Lei n.º 11.101/2005, sob uma perspectiva principiológica, resultando em interpretação extensiva à luz dos princípios da função social da empresa (art. 47 da Lei n.º 11.101/2005) e dos princípios gerais da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 8º do Código de Processo Civil).

Todavia, ainda que se adote tal interpretação extensiva, é necessário assinalar que, além da expressiva superação do limite legal previsto no referido art. 70-A — dada a elevada quantia fixada como valor da causa —, impõe-se considerar, no caso concreto, a incidência do
princípio da boa-fé processual
(art. 5º, do Código de Processo Civil) que, nesta relação processual específica, revela-se desdobrado na
vedação ao comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
).

Isso porque, como se depreende dos autos de origem, o que confirma o que foi expressamente consignado pelo Administrador Judicial em sua contraminuta,
o próprio agravante postulou, perante o Juízo de primeira instância, que os honorários fossem reduzidos
ao patamar de 2,3%
, conforme se verifica a seguir:

7.
Diante disto, respeitando o trabalho a ser desenvolvido pela Administradora Judicial e todos os envolvidos direta e indiretamente no presente feito
e, ainda, observando-se a necessidade de manutenção de fluxo de caixa do recuperando, bem como da complexidade dos trabalhos a serem realizados,
propõem-se 2,3% (dois inteiros e três décimos percentuais) do passivo concursal
, auferido quando da homologação do quadro-geral de credores.

[...] (ID. 148734224) [grifo nosso]

Desse modo, considerando a manifestação expressa do próprio agravante nesse sentido, bem como os citados princípios processuais envolvidos, entendo que
a fixação dos honorários no patamar de 2,3%, sobre o passivo concursal, representa medida mais adequada
à realidade do caso.

Por outro lado, conforme manifestação (ID. 167771885 e ID. 167773792) protocolada pelo próprio administrador judicial perante o Juízo de origem,
o agravante já efetuou o pagamento do montante de R$ 487.500,00
(quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais), a título de honorários.

Portanto, à luz do §1º do art. 24 da Lei n.º 11.101/2005, que dispõe que o total pago ao administrador judicial não poderá ultrapassar o percentual fixado - no caso, de 2,3% - e com o fim de evitar eventual enriquecimento sem causa,
o referido montante de R$ 487.500,00 deverá ser descontado para fins de apuração das parcelas restantes
.

Assevera-se que, no caso em exame, a princípio, o total geral do passivo, por enquanto, conforme consta do edital de intimação (ID. 166297119), é de
R$ 99.593.732,94
(noventa e nove milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e trinta e dois reais e noventa e quatro centavos).

Com a incidência do percentual de 2,3%, o valor total dos honorários do Administrador Judicial corresponde a R$ 2.290.655,87 (dois milhões, duzentos e noventa mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos).

Todavia, considerando-se o já efetuado pagamento de R$ 487.500,00,
restaria o valor de R$ 1.803.155,87
(um milhão, oitocentos e três mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e sete centavos) a serem pagos ao Administrador Judicial.

Procedendo-se ao parcelamento desse montante em 36 (trinta e seis) vezes
, conforme autoriza o art. 4º da Recomendação CNJ n.º 141/2023, tem-se o valor aproximado de
R$ 50.087,66
(cinquenta mil e oitenta e sete reais e sessenta e seis centavos)
mensais
.

Assim, verifica-se que o aludido percentual de 2,3%, acrescido do parcelamento em 36 vezes, já com o desconto do valor adimplido, mostra-se medida razoável, proporcional ao valor do passivo e da causa, além de atender ao requerimento anteriormente formulado pelo próprio agravante.

Da investigação administrativa disciplinar

No que concerne à
deliberação
, na última sessão de julgamento deste recurso, quanto ao
encaminhamento do caso à Corregedoria
, em acréscimo ao Voto do eminente Relator, também, respeitosamente, divirjo. Isso porque
não se verifica, da decisão objurgada, qualquer indício de prática de infração disciplinar administrativa
.

O Juízo
a quo
, em sua fundamentada decisão
, limitou-se a aplicar interpretação literal
da Lei n.º 11.101/2005, bem como do teor do art. 4º da Recomendação CNJ n.º 141/2023, não sendo possível qualificá-la como um ilícito funcional
pelo simples fato de divergir da interpretação principiológica
que ora se acolhe.

Com efeito, é preciso ponderar que a independência judicial do magistrado é garantia da própria magistratura nacional, conforme assinala KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA:

A independência funcional implica a liberdade do juiz ou Tribunal para julgar de acordo com a lei e a sua consciência, implicando a investigação, interpretação e construção–reelaboração da norma, adequando-a à realidade, sendo esse o princípio garantido legalmente, observando-se que os recursos correspondentes às decisões judiciais não alteram esse princípio, já que operam até como reflexo da dialética judicial, o mesmo não se dizendo de posturas que ofendem a dignidade e a independência do juiz, atentando contra os princípios ora estudados e aviltando a Constituição Federal.”

(
KÁTIA MAGALHÃES ARRUDA: A responsabilidade do juiz e a garantia da independência; Revista de Informação Legislativa, pág. 170) -
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/204/r133-16.PDF?sequence=4&isAllowed=y
), acessado em 05.05.2025).

Essa preocupação com a independência judicial do Magistrado, no nosso caso mato-grossense, deve ser ainda maior em relação às demandas em que se debate a recuperação judicial e/ou falência, pois, atualmente, são 03 os Juízos Especializados nessa matéria (1.ª Vara da Comarca de Cuiabá; 4.ª Vara

da Comarca de Rondonópolis e 4.ª Vara

da Comarca de Sinop - Resolução n.º

2020). Vê-se que pesa sobre esses Magistrados que estão à frente desses Órgãos Judiciários, significativa responsabilidade na condução do processo de soerguimento empresarial e por isso, há de se ofertar emprestar segurança às suas decisões, quando coerentes com o entendimento jurídico vigente.

Desse modo, entendo que a cautela do ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, e secundado pelo eminente Relator, é digna de aplausos, visando a apuração de eventual desvio funcional do ilustre prolator do
decisum
fustigado.

Contudo, na ponderação de bens jurídicos a serem protegidos (apuração disciplinar X independência judicial do magistrado) há de se ter, minimamente, indícios de desvio funcional do Magistrado, pena de se trazer insegurança na sua atividade judicante.

Assim já sinalizou o Conselho Nacional de Justiça (CNJ):

RECURSO ADMINISTRATIVO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS PARA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há nos autos elementos mínimos para a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, uma vez que o representante não especificou quais os processos, não identificou os magistrados supostamente envolvidos e nem apresentou elementos que demonstrem a plausibilidade das alegações, conforme determina o art. 15, § 2º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional. 2. Nos termos do entendimento do Conselho Nacional de Justiça, é inadmissível a instauração de procedimento disciplinar quando inexistentes indícios ou fatos que demonstrem que o Magistrado tenha descumprido deveres funcionais ou incorrido em desobediência às normas éticas da magistratura. 3. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, pois a instauração de PAD pressupõe que as imputações tenham sido respaldadas por provas ou indícios suficientes, que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do Magistrado. 4. A demonstração de justa causa é requisito essencial para a instauração de PAD, conforme reiterada jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça. 5. Recurso Administrativo a que se nega provimento.

(CNJ - RD: 00019076820222000000, Relator.: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 13/05/2022)

Nesse sentido, ratifico que, no caso em testilha, penso que a decisão guerreada se traduz em entendimento judicial consentâneo com as regras interpretativas do arbitramento dos honorários da administração judicial, frente ao valor da demanda
recuperacional
, bem como, da extensão do trabalho a ser desenvolvido pelo profissional auxiliar do Juízo Monocrático.

Da conclusão

Desse modo, com a devida vênia ao eminente Relator, voto pelo conhecimento e
PARCIAL PROVIMENTO
do recurso, para fixar os honorários do Administrador Judicial no percentual de 2,3% (dois inteiros e três décimos percentuais) sobre o passivo concursal, determinando que o pagamento do saldo remanescente, já descontado o valor de R$ 487.500,00 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais) anteriormente adimplido, seja realizado em 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, nos termos do art. 4º da Recomendação CNJ n.º 141/2023, com termo inicial na data de publicação deste acórdão.

Por fim, divirjo quanto ao encaminhamento do feito à Corregedoria, uma vez que não se evidencia, na conduta do Juízo de origem, qualquer indício de infração funcional, ilícito disciplinar ou irregularidade administrativa que justifique a adoção de providência correcional.

É como voto.

QUESTÃO DE ORDEM

EXMO. SR. DR. JOSÉ ANTÔNIO BORGES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

A questão de ordem
que
levant
o
concerne ao fato de que o Relator, em sua decisão, deferiu o encaminhamento dos autos à Corregedoria-Geral da Justiça.

Questiono, portanto, se, mesmo diante desse deferimento, haveria a possibilidade de o pleito não ser acatado pelo colegiado
, considerando
o voto proferido pelo Desembargador
1
º
Vogal.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA (PRESIDENTE):

Sim, uma vez que
o deferimento do pedido
integrou o voto do Relator
e não se tratou de uma decisão monocrática, estamos, portanto, apreciando ambas as matérias: o valor dos honorários advocatícios e o pedido formulado pelo Ministério Público.

VOTO

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (2º VOGAL):

Recordo-me de que, na sessão pretérita, o Desembargador Márcio, ao concluir sua manifestação, asseverou que a remessa não seria automática,
porque o
processo está em julgamento.
Consignou,
e, em
sendo o
caso,
a providência seria adotada
após o julgamento pela Câmara.

Retomando o caso em exame, procedi também à detida análise dos autos.

Infere-se dos documentos que a recuperação judicial foi devidamente proposta, tendo o magistrado singular nomeado empresa especializada para exercer a função de administrador judicial, abrindo-se, subsequentemente, prazo para manifestação acerca da proposta de honorários.

A referida empresa acostou aos autos sua proposta, estabelecendo o pagamento de honorários no percentual de 4,5% sobre o montante da dívida, cujo valor se aproxima de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sendo certo que a legislação pertinente permite o patamar de até 5%.

Em momento posterior, o magistrado concedeu vista à outra parte envolvida, o recuperando, para que se manifestasse sobre a questão.

O escritório de advocacia constituído pelo recuperando peticionou nos autos, propondo o pagamento da verba honorária no percentual de 2,3%.

Em seguida, após transcurso de determinado período, o administrador judicial apresenta petição, anexando acordo celebrado com a parte recuperanda, no qual se estipula o valor dos honorários em 3,9%. Não consta nos autos qualquer informação que indique a incapacidade da parte, a necessidade de curador ou situação análoga; caso contrário, inclusive, haveria questionamentos acerca de sua capacidade para nomear seus próprios advogados.

Destarte, é evidente que a parte não necessita de tutor ou curador para celebrar acordo de natureza particular.

Não se verifica
,
nos autos
,
qualquer alegação ou indício de ameaça, extorsão ou coação; absolutamente nada nesse sentido foi apresentado.

E, caso houvesse qualquer irregularidade a ser apurada, esta recairia sobre a conduta do administrador judicial, sendo certo que tal apuração não compete à Corregedoria-Geral da Justiça, porquanto não se trata de agente público. A competência para tal análise reside no órgão disciplinar da Ordem dos Advogados do Brasil.

Pois bem
.

M
esmo diante do acordo firmado, o magistrado singular arbitrou o percentual de 3,5% para os honorários, conforme usualmente ocorre em diversas recuperações judiciais que tramitam perante o Poder Judiciário Mato-grossense.

Nesse contexto, constata-se um comportamento contraditório por parte dos advogados da parte recorrente, pois, ao mesmo tempo em que alegam a capacidade de arcar com o percentual de 2,3%, seu próprio cliente, que não é incapaz e não necessita de representação por tutor ou curador, anui com o percentual de 3,9%.

Não se evidencia, portanto, qualquer indício de infração disciplinar imputável ao magistrado, uma vez que sua atuação se manteve dentro dos limites legais.

Cumpre rememorar que imputar falsamente a magistrado ou membro do Ministério Público a prática de crime, infração disciplinar ou ato de improbidade configura o crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal.

Sob essa perspectiva, ante a ausência de qualquer indício de infração disciplinar ou mesmo de conduta desidiosa, coativa ou impositiva por parte do Administrador Judicial, cuja
apuração de
eventual irregularidade, reitero, não seria de competência da Corregedoria-Geral da Justiça, mas sim do Tribunal de Ética da OAB, por se tratar de profissional da advocacia, não vislumbro motivos, por mínimos que sejam, para que esta Câmara determine a remessa de cópias dos autos à
C
orregedoria.

Entendo que a parte ou o Ministério Público possuem a prerrogativa de fazê-lo, por sua própria conta e risco, exercendo seu livre direito de petição perante a Corregedoria.

Em suma, não identifico qualquer indício de prática de infração disciplinar por parte do magistrado e
,
tampouco
,
qualquer conduta irregular por parte do Administrador Judicial.

Considero, ainda, evidente o comportamento contraditório dos advogados que propuseram o percentual de 2,3% e agora, em sede de agravo de instrumento, pleiteiam a redução para um patamar entre 1% e 2%.

Diante dessas considerações, acompanho integralmente o voto do Desembargador Sebastião de Arruda
Almeida
para fixar o montante dos honorários do administrador judicial em 2,3%, em consonância com a manifestação expressa da própria parte, por meio de seus representantes legais, nos autos. De igual modo, indefiro o pedido de remessa de cópias à Corregedoria, ressalvando o direito da parte ou do Ministério Público de fazê-lo
, caso assim entendam.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025